Tribunal: TJMT
Processo: 1013845-10.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013845-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREUZA JOSETI RIBEIRO E SOUZA - CPF: 284.343.741-53 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PELO P
ERITO
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em sede de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, cujo julgamento transitado em julgado determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, fixando taxa de juros de 2,42% ao mês, com restituição simples dos valores pagos a maior, juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC desde cada desconto. Após impugnação do valor
executado e divergência entre as partes, foi produzida prova pericial, a qual foi homologada pelo juízo de origem que extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC. O apelante sustenta a existência de vícios técnicos no laudo pericial e a necessidade de esclarecimentos que não foram oportunizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o laudo pericial homologado atende aos parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à taxa de juros e ao método de amortização; (
ii
) definir se a ausência de intimação do perito para esclarecimentos técnicos solicitados configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de resposta do perito aos questionamentos formulados pela parte compromete o contraditório e a ampla defesa, sobretudo em se tratando de prova técnica essencial para a apuração do valor devido, o que configura cerceamento de defesa.

A sentença homologatória de laudo pericial que contém controvérsias técnicas relevantes, sem a devida apuração por meio de esclarecimentos, deve ser anulada, conforme previsão do art. 477, § 2º, do CPC.

A anulação da sentença não acarreta prejuízo às partes, mas, ao contrário, propicia a devida elucidação dos pontos controvertidos e assegura julgamento justo, amparado em prova técnica adequada.

A aplicação da teoria da causa madura pressupõe a desnecessidade de produção probatória, o que não se verifica no caso, dada a persistência de dúvidas e inconsistências nos cálculos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A homologação de laudo pericial controvertido, sem oportunizar esclarecimentos técnicos requeridos pela parte, caracteriza cerceamento de defesa.

A ausência de resposta a impugnações relevantes sobre o conteúdo do laudo pericial impede a aplicação da teoria da causa madura.

A anulação da sentença que homologa laudo pericial controvertido é medida necessária à garantia do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento de Sentença em

Ação Declaratória
de
Inexigibilidade
de
Débito c/c Indenização por Danos Materiais
e
Morais

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Posto isso
,
HOMOLOGO
o Laudo Pericial do Id nº168807565 e seus anexos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, qual encontrou o valor devido ao exequente de
R$

55.829,06
e, ante ao valor vinculado aos autos, Julgo EXTINTO o presente feito, com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado, se existente.

Abatendo deste valor homologado de crédito deR$
55.829,06
a parte dos honorários periciais devidos pela autora, deverá esta levantar o valor de
R$ 54.079,06
e o remanescente ao requerido.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expeçam-se alvarás
dos valores depositados como acima dirimido.
Após, arquive-se”
.

O apelante sustenta que o perito aplicou a taxa de juros sem levar em conta os períodos reais entre os pagamentos, adotando, em vez disso, um intervalo fixo de 30 dias.

Alega
que foram incluídos, indevidamente, pagamentos não realizados, além de ter sido desconsiderado o bloqueio judicial já efetivado nos autos.

Assevera
que houve duplicidade na atualização dos valores, o que configuraria anatocismo (juros sobre juros) e implicaria enriquecimento ilícito da parte exequente.

Aduz
também
que
o recálculo apresentado observa integralmente as diretrizes judiciais fixadas no acórdão, incluindo o método de amortização correto (método hamburguês), taxa de juros, e consideração do valor efetivamente bloqueado judicialmente.

Argumenta que
o valor corre
to a ser homologado seria de R$40.030,62, sendo R$
34.224,93 referentes ao va
lor principal da obrigação e R$
5.805,69 de honorários advocatícios.

Pede pela aplicação da teoria da causa madura
para homologar o valor apontado no parecer.

Contrarrazões no Id
263112295
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em
Cumprimento de Sentença proferida em
Ação Declaratória
de
Inexigibilidade
de
Débito c/c Indenização por Danos Materiais
e
Morais

julgada parcialmente procedente para
determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em 2,42% ao mês, condenar o réu à restituição na forma simples da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo
INPC a partir de cada desconto
.

O trânsito
em julgado
ocorreu
em
04-04-2023 (Id
164285653
).

A autora
deu início ao Cumprimento de S
entença
(
Id 185388688
)
e requereu a
intimação do réu para pagamento de
R$77.854,02
.

No Id 185383563
o réu
compareceu aos autos para prestar caução, ocasião em que registrou expressamente sua intenção de apresentar Impugnação, em virtude do excesso de execução.

Em 15-09-2023 a execução foi julgada extinta nos seguintes termos:
“Considerando que a parte executada satisfez a obrigação por meio do SISBAJUD de id nº128651666, como anuído pelo credor no id nº 129174403, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado
, se houver
”
(Id
185383568
).

O executado, ora apelante, interpôs recurso contra referida decisão, o qual foi parcialmente provido, com a finalidade de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar ao apelante a apresentação de
Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Ids 185383588 e 203419656).

No Id 263110820, o executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença sob a justificativa de excesso de execução e a exequente discordou das arguições no Id 263110830.

Ante a discordância das partes quanto ao valor efetivamente devido
, foi designada perícia no Id 263110833
.

O Perito judicial aportou o laudo no
Id 263112251
, em que chegou ao valor devido à parte credor
a
de R$56.823,26.

O
réu
apresentou impugnação no
Id 263112263
,
afirmando
que o perito não aplicou a taxa de 2,42%

a.m
.
e não levou em consideração o bloqueio realizado nos autos.

Por sua vez a parte autora também impugnou o laudo, rebatendo que o valor devido
era
de R$
R$ 66.504,06 (Id 263112268)
.

O Expert aportou o
laudo em complementação no Id 263112274
, alegando a existência de valor favorável ao credor de R$55.829,06.

Novamente
as partes impugnaram o laudo (Ids
263112277
e
263112279
).

Posteriormente, o j
uízo de origem homologou o laudo pericial, que apurou o valor devido ao exequente em R$ 55.829,06, e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do
CPC
.

O

apelante
apresenta irresignação sobre os valores apresentados pelo perito judicial
.

A
rgumenta que
o laudo pericial homologado incorre em diversos equívocos, dentre os quais:

consideração de pagamentos inexistentes em determinadas competências (10/2013, 03/2014, 01/2015, 08/2015, 11/2016 e 09/2017), atualização indevida mês a mês a partir de valores negativos, o que gera
duplicidade na correção, configurando anatocismo e Apuração do saldo com aplicação fixa da taxa de juros (2,42% a.m.) sem considerar efetivamente o intervalo entre os pagamentos.

Sustenta ainda que a perícia atualizou o valor já corrigido até a data do bloqueio, acrescentando novamente correção monetária e juros moratórios até a data do laudo, majorando indevidamente o saldo final.

A prova pericial se presta à análise dos argumentos trazidos pelas partes, com base em conhecimento técnico e especializado, do qual, a rigor, não dispõe o juiz, devendo, ademais, ser produzida sob o crivo do contraditório, em observância ao art. 477 do CPC.

Assim, após o término das atividades,
deve-se
intimar as partes e seus assistentes técnicos, oportunizando-se a manifestação a respeito do laudo, e é essencial que haja esclarecimentos por parte do perito sobre ponto divergente trazido por quaisquer dos litigantes, consoante prevê o § 2º do art. 477.

Logo, é necessária a análise dos cálculos para apurar se atendem aos estritos termos da sentença, especialmente porque a disc
ussão é sobre valor elevado, e o apelante
pugnou pela intimação do perito para esclarecimentos das questões arguidas em impugnação, mas não houve posterior pronunciamento.

O retorno dos autos para complementação do cálculo visa propiciar as partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do valor devido e, em última análise, sanar contradições, dúvidas ou inconsistência presentes no laudo.

Dessa forma
, os argumentos demandam melhor análise, o que impede a apli
cação da teoria da causa madura e a
té que tais questões sejam resolvidas, o mais prudente é anular o
decisum
que homologou o laudo pericial.

Vale
destacar
que a produção ou complementação dessa prova não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PERÍCIA JUDICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ESSOR SEGUROS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, em Ação de Cobrança de Seguro de Equipamento Agrícola, indeferiu o pedido de esclarecimentos formulado pela parte ré e homologou o laudo pericial.

2. A agravante sustenta que o laudo pericial apresenta inconsistências na determinação da causa do sinistro, sendo imprescindível a complementação da prova pericial para evitar decisão baseada em prova técnica deficiente.

3. O agravado, em contraminuta, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por não estar inserido no rol do art. 1.015 do CPC e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indefere pedido de esclarecimento de laudo pericial é passível de agravo de instrumento, diante da interpretação do art. 1.015 do CPC; (
ii
) estabelecer se o indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada é recorrível, pois a negativa de
esclarecimentos periciais pode gerar prejuízo irreversível, tornando inútil a discussão em eventual apelação, o que justifica a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

6. O perito tem o dever de prestar esclarecimentos sobre pontos controvertidos quando houver impugnação fundamentada ou parecer técnico divergente, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC.

7. O indeferimento do pedido de esclarecimentos, sem justificativa idônea e diante de impugnação técnica, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

8. Diante da relevância dos questionamentos formulados, impõe-se a reforma da decisão
agravada
para determinar a intimação do perito a fim de prestar os esclarecimentos requeridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento provido para cassar a decisão agravada e determinar que o perito seja intimado a prestar os esclarecimentos solicitados pela agravante.

Tese de julgamento:

1. A decisão que indefere pedido de esclarecimento de laudo pericial, quando há impugnação fundamentada, é recorrível via Agravo de Instrumento, em razão da interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

2. O perito tem o dever de prestar esclarecimentos sobre pontos divergentes apontados pelas partes, especialmente quando há parecer técnico contrário, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC.

3. O indeferimento imotivado do pedido de esclarecimentos periciais caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a reforma da decisão para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, 370 e
477, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1944696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27/09/2022; TJ-SP, AI 2269589-61.2023.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j.
15/01/2024”
.
(N.U 1035948-66.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

“APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – RETORNO DOS AUTOS PARA RETIFICAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mantém-se o benefício da justiça gratuita se não há nos autos elemento capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC.

Quando há divergência sobre os cálculos apontados na
perícia
, é necessário o retorno dos autos para retificação do laudo homologado”.
(N.U 1024165-22.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE MOTOR AUTOMOTIVO – PERÍCIA JUDICIAL CONTRÁRIA À ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FÁBRICA – IMPUGNAÇÃO – LAUDO INCOMPLETO – ART. 480 DO CPC – EXISTÊNCIA DE QUESTÕES NÃO
ESCLARECIDAS –NECESSIDADE
DE
NOVA PROVA PERICIAL – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO
.

Se a sentença está fundamentada principalmente no laudo pericial, que não contém esclarecimentos importantes sobre questões controvertidas, deve ser anulada de ofício para que nova perícia seja realizada”
.
(N.U 1028119-64.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023)

Pelo exposto, anulo de ofício a sentença

e determino

o retorno

dos autos à primeira

instância para complementação

da prova pericial. Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso

(art.

932, inciso

III, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025